Tribunal: TJSP
Processo: 0000729-75.2022.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM INDEFERINDO A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de decisão na origem, indeferindo a pretensa progressão ao regime aberto, prejudica o recurso interposto contra decisão anterior que,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM INDEFERINDO A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de decisão na origem, indeferindo a pretensa progressão ao regime aberto, prejudica o recurso interposto contra decisão anterior que, igualmente, indeferira o benefício em questão, quando aquela contém fundamentos novos, que extrapolam os limites cognitivos do reclamo interposto contra a primeira decisão. Agravo julgado prejudicado.